Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-12.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANNY CRISTINA ARRUDA DA SILVA GONCALVES - CPF: 029.863.091-51 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM RESTITUIÇÃO EM APÓS 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, é incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem do consumidor, bem como o fato de que a mesma apenas foi devolvida dois dias depois ao consumidor.

2.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

3.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, aduz que ao chegar ao seu destino no dia 03/06/2021 às 00h35min fora constatado o extravio da bagagem, sendo restituída apenas no dia seguinte, ou seja 04/06/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrida nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

É fato incontroverso nos autos o extravio temporário da bagagem do Recorrente, bem como o fato desta só ter sido devolvida após 24 horas, o que configura má prestação do serviço por parte da empresa Recorrida.

É óbvio que o transportador, quando contratado, obriga-se a conduzir o transportado e sua bagagem de forma escorreita até o seu destino, sendo que, conforme já alinhavado, responde de forma objetiva pelos danos causados pela má prestação do serviço.

Dessa forma, os danos morais restam configurados no caso sub examine, haja vista que o extravio de bagagem, ainda que temporário, gera frustrações e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação.

Destarte, reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Recorrida, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022